Tribunal: TJDFT
Processo: 0752151-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE UM CELULAR EM VIA PÚBLICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

1. Na espécie, as circunstâncias do caso evidenciam que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, pois, além de o crime de tentativa de roubo simples não ter excedido os limites da reprovabilidade ínsita ao tipo penal, deve ser levado em consideração que o paciente, aos 21 anos de idade, é primário, possui bons antecedentes (responde apenas a ação penal em apreço), não ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude e comprovou residência fixa e ocupação lícita.

2. Ordem concedida para, confirmando-se a liminar, deferir ao paciente a liberdade provisória sem fiança, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, de não se ausentar do Distrito Federal sem autorização do Juízo a quo e de não mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo de origem, sob pena de revogação, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário.